Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-96.2019.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Embargos Declaratórios:
1000249-96.2019.8.11.0094 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TABAPORÃ-MT
Embargante:
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Embargado:
NAIR DE LURDES MAZUREK
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
RELATÓRIO:
Egrégia Turma;
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, uma vez que a parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou na parte dispositiva do voto o nome de “ADMILSON SANTANA”, enquanto o nome correto a constar no presente caso deve ser “NAIR DE LURDES MAZUREK”.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
VOTO:
Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Sem delongas, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz respeito a menção do nome “ADMILSON SANTANA”, enquanto o nome correto a constar no presente caso deve ser “NAIR DE LURDES MAZUREK”.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação do julgado, fazendo-se constar “NAIR DE LURDES MAZUREK” onde se lê “ADMILSON SANTANA”.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator